Tribunal: TJDFT
Processo: 0721241-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721241-14.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IATE CLUBE DE BRASÍLIA RECORRIDA: MAXCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LICITAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA. INAPLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SUPRESSIO. 1. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373). 2. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 3. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se a recusa for havida por ilegítima (CPC, art. 400, II). 4. A jurisprudência do STJ orienta que, para a configuração da supressio, é necessário o preenchimento concomitante de três requisitos: “a) inércia do titular do direito subjetivo, b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual." (REsp 1803278/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 05/11/2019). 5. O fornecimento reiterado de materiais em descordo com o estipulado e aceito pela contratante configura supressio. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 422 do Código Civil, afirmando a impossibilidade da aplicação da teoria da supressio, mormente porque ausentes os requisitos para sua concessão. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/SP. Nas contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa [...] 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 422 do Código Civil, bem como no que se refere â mencionada divergência jurisprudencial, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o fornecimento do material na mesma especificação, no decurso de tempo maior de quatro anos, bem como a inércia do apelante em discordar dos materiais atrai a aplicação do instituto” (Id 59636009). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016